Tribunal: TJMT
Processo: 0003710-66.2007.8.11.0045
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
BENEDITO BENES DE MORAIS

Número do Protocolo: 3329/2017
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCLUSÃO DE DÉBITOS NÃO EXCUTIDOS INICIALMENTE – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – ALTERAÇÃO DA CDA APÓS SENTENÇA NA AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A SUMULA 392 DO STJ- RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da legalidade da substituição postulada em sede recursal, não guarda respaldo legal, e afronta o devido o processo legal, uma vez que inclui débitos não executados originariamente, e após a angularização da relação processual.
Embora o recorrente alegue que foi apenas retificação de valores, na verdade, a nova CDA apresentada incluiu débitos anteriormente não executados.
A Lei de Execução Fiscal, admite que a CDA possa ser emendada ou substituída até a decisão de primeiro grau (artigo 2º, parágrafo 8º da Lei n. 6.830/80), e no caso posto, a ação anulatória proposta pelo executado/apelado já inclusive transitou em julgado.
Súmula 392 do STJ, que dita: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
BENEDITO BENES DE MORAIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, a qual acolheu a exceção de pré-executividade formulada pelo apelado, declarou a nulidade da CDA executada nos autos e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 803, inciso I c/c o artigo 485, IV do CPC.
Em suas razões recursais, aduz o apelante, que nos autos da ação anulatória n. 2576-67.2008.8.11.0045, que tramitou apenso à execução, foi anulado o lançamento da contribuição de melhoria executada.
Dessa maneira a exequente/apelante promoveu a substituição da CDA, a fim de promover a execução da CDA em relação ao IPTU, descartando o débito da contribuição de melhoria.
Sustenta a necessidade de reforma na sentença, tendo em vista que apresentou nova CDA n. 126/2014, e foi declarada a nulidade da CDA n. 121/2007, diversa da que se busca perceber o crédito.
Afirma que a sentença proferida na ação anulatória não afeta a integralidade do débito excutido, sendo que deve permanecer em relação ao débito de IPTU lançado.
Por esses motivos, requer o provimento do apelo e reforma da sentença, para que seja declarada a legalidade da substituição da CDA n. 126/2014, a fim de dar prosseguimento na execução.
Contrarrazões às fls. 82/88-verso.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, a qual acolheu a exceção de pré-executividade formulada pelo apelado, declarou a nulidade da CDA executada nos autos e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 803, inciso I c/c o artigo 485, IV do CPC.
Em análise ao caderno processual, verifica-se que a execução fiscal foi proposta pautada na CDA n. 00121/2007, inerente a contribuição de melhoria (asfalto) dos anos de 2005 e 2006, bem como IPTU 2005/2006 (fls. 11/14).
Diante da sentença proferida na ação anulatória, que declarou nulos os lançamentos referentes a contribuição de melhoria (asfalto), o exequente pugnou pela substituição da CDA n. 121/2007 pela 12/2014 (fls. 46/55).
A sentença recorrida reconheceu a impossibilidade da substituição da CDA e julgou extinto o processo.
Pois bem.
O recorrente visa o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, e seja reconhecida a legalidade na substituição da CDA n. 121/2007 pela CDA n. 126/2014.
Ora, não pode o Município recorrente pretender "aproveitar"parte do título executivo, na parcela em que entende viável a cobrança, já que subsiste nulidade insanável na CDA (lançamento ilegal de contribuição de melhoria, reconhecido em ação anulatória), que impossibilita sua manutenção como documento hábil a amparar o executivo fiscal.
Ademais, conforme supramencionado, a CDA n. 121/2007, inicialmente excutida nos autos, visava o recebimento de contribuição de melhoria (asfalto) dos anos de 2005 e 2006, bem como IPTU 2005/2006, entretanto, em verdadeira inovação ao feito, violando a estabilização da demanda, o recorrente postulou a sua substituição pela CDA n. 126/2014 que indica os mesmos débitos de IPTU 2005/2006, e inclui ainda, o IPTU dos anos de 2007 e 2009, até então não constante dos autos.
O reconhecimento da legalidade da substituição postulada em sede recursal, não guarda respaldo legal, e afronta o devido o processo legal, uma vez que inclui débitos não executados originariamente, e após a angularização processual.
Embora o recorrente alegue que foi apenas retificação de valores, na verdade, a nova CDA apresentada incluiu débitos anteriormente não executados.
A Lei de Execução Fiscal, admite que a CDA possa ser emendada ou substituída até a decisão de primeiro grau (artigo 2º, parágrafo 8º da Lei n. 6.830/80), e no caso posto, a ação anulatória proposta pelo executado/apelado já inclusive transitou em julgado.
Por evidente, a CDA em questão não seria alterada apenas para correção de erro material ou formal, mas representaria verdadeira mutação de seu conteúdo para, em última análise, permitir o processamento da demanda para exigir a arrecadação dos valores concernentes à IPTU, não originalmente cobrados, perspectiva esta que contraria o teor da Súmula 392 do STJ, que dita:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Transitado em julgado a ação anulatória, que contou inclusive com recurso de apelação, é óbvio que nem mesmo a correção de erro material ou formal seria permitido, já que tal prática (correção de erro na CDA) é admissível apenas até a prolação de sentença, à luz da jurisprudência do STJ.
Em vista destas circunstâncias, é de rigor afastar a tese recursal do Município, quanto à possibilidade de prosseguimento da execução e legalidade da substituição, todos os ângulos que se visualize a demanda.
Nesse sentido colho da jurisprudência:
EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINARMENTE – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – REJEITADA – MÉRITO – IPTU – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE AUTARQUIA MUNICIPAL – IMUNIDADE RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA AUTARQUIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CDA MANTIDA – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA SUA COBRANÇA – PRETENSA POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – IRRELEVANTE – RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A extinção da execução pela declaração de nulidade insanável não pressupõe, pelo menos na ótica da legislação processual vigente, prévia intimação da parte interessada para manifestação, já que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ex officio pelo julgador. II - E pacífica a questão referente à extensão da imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea a, da Constituição da República, às autarquias, conforme § 2º do mesmo dispositivo constitucional. III - Opera a favor da executada, autarquia municipal, a presunção 'juris tantum' de que suas propriedades imóveis vinculam-se às suas finalidades essenciais. IV - Sendo a imunidade uma vedação absoluta ao poder de tributar, o Município somente pode exercer sua competência tributária no tocante ao IPTU se comprovar que o imóvel em tela não é utilizado pela autarquia em seus objetivos institucionais. V - Não pode o Município pretender aproveitar parte do título executivo, na parcela em que entende viável a cobrança de contribuição de melhoria, quando subsistente uma nulidade insanável na CDA, que impossibilita sua manutenção como documento hábil a amparar o executivo fiscal. Até porque, o lançamento da contribuição de melhoria só atinge os imóveis de domínio privado, afigurando-se inadmissível que o Município pretenda cobrar tal tributo de autarquia estadual. VI – É irrelevante discutir a possibilidade de redirecionamento da execução, em face do novo possuidor, quando há nulidade que torna a CDA inexigível.
(TJ-MS - AC: 09273131520118120001 MS 0927313-15.2011.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 16/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2015)

Assim, é de rigor concluir que o processo executivo efetivamente não tem condições de se desenvolver validamente, tudo a tornar necessária a manutenção da sentença terminativa, e consequente desprovimento do recurso.
Isso posto, nego provimento ao presente recurso de apelação interposto, nos termos acima alinhados.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - REDATOR DESIGNADO